Tribunal: CARF
Processo: 13855.721904/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721904/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA CONTINENTAL DE PRODUCTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no enquadramento
legal quando os dispositivos de lei que serviram de base aos lançamentos
efetuados constam no auto de inflação e a descrição dos fatos é suficientemente
clara, de modo a permitir a compreensão das razões de fato que motivaram a
autuação.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, O instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721904/2017-10
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721904/2017-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2012, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, alegando preliminarmente a nulidade do auto
de infração por falta de indicação dos dispositivos infringidos, o que implicaria cerceamento do
direito de defesa, e a decadência do direito de lançar quando efetuado o lançamento; no mérito
alega que houve a denúncia espontânea da infração e que não houve intimação prévia ao
lançamento. Juntou jurisprudência que daria amparo às suas alegações.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa as
alegações apresentadas à primeira instância, acrescentado que a multa foi aplicada sem justa
causa, que é arbitrária e que por isso fere princípios constitucionais. Requer a improcedência do
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Da alegação de nulidade
Preliminarmente o recorrente alega a nulidade do auto de infração sob o
argumento de que a fundamentação legal nele constante é genérica e não permite identificar as
infrações cometidas, o que acarretaria cerceamento do seu direito de defesa.
A alegação não procede. Conforme pode-se verificar no auto de infração (fls. 16),
o dispositivo legal que serviu de base ao lançamento está citado no quadro “DESCRIÇÃO DOS
FATO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”. Os fatos ali descritos e o dispositivo legal infringido,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721904/2017-10

qual seja o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, são suficientes para que o recorrente exerça sua
defesa, o que de fato o fez, de forma que não houve qualquer prejuízo ao exercício de seu direito.
Ainda que a fundamentação legal fosse considerada genérica (o que não o é, pois
refere-se exclusivamente à penalidade relativa à obrigação acessória, quer seja por seu
descumprimento no prazo fixado ou omissão, ou ainda por incorreções ou omissões), a descrição
dos fatos é suficientemente clara em relação à infração cometida e não deixa pairar qualquer
dúvida em relação aos fatos que motivaram o lançamento. Basta transcrever o trecho inicial da
descrição dos fatos para se perceber que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:
“Descrição dos fatos: a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social (GFIP) fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da
multa correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante da contribuições informadas...”
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação
da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse
entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o
138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001,
DJ 20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no
49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721904/2017-10

Alega ainda o recorrente que a súmula acima citada (Súmula CARF 49) não é
específica e temática e que é impertinente à matéria que se discute nos autos. A alegação não
merece prosperar, eis que a Súmula trata exatamente da matéria que se discute nos autos.
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que “Caso haja denúncia
espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo
dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Além disso, o
art. 476, II, da mesma instrução Normativa prevê expressa e especificamente a aplicação da
multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral,
aplicável às situações em que é possível a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata
especificamente da multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Dessa forma, as alegações não procedem.
Da necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega ainda o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi
efetuado com base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da
infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
Súmula de caráter vinculante a todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721904/2017-10

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital